Tribunal: STF
Processo: HC 232241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 843.201/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 22/6/23 e foi denunciado no dia 17/7/23 pela suposta prática de crimes de organização criminosa armada, contra o patrimônio e estelionato.



    Alegam os impetrantes, em síntese, nesta impetração: i) fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão; e ii) a ausência de contemporaneidade da medida.



    Diz, ainda, que o STJ teria inovado na fundamentação da custódia.



    Requerem, ao final,



    “seja concedida a ordem, inclusive em caráter liminar e de ofício, no sentido de revogar a prisão preventiva de DIEGO RIBEIRO, estendendo-se ainda a mesma a todos os corréus, quer seja pela ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e data da decretação da prisão, quer seja pela absoluta falta de fundamentação do decreto prisional, uma vez que fundado em meras conjecturas abstratas, haja vista que como já exemplificativamente referido, ausente mesmo que minimamente a individualização das condutas, uma vez que elencadas 07 pessoas, e, no corpo da decisão, não há uma linha destacando o papel desempenhado por elas na suposta organização.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. No caso, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do agravante, acusado de integrar uma organização criminosa armada voltada para a prática de crimes contra o patrimônio e estelionatos. Ainda, segundo anotado, o paciente teria envolvimento com facção criminosa e ostenta diversos registros crimes por crimes graves, o que evidencia o efetivo risco de reiteração nas práticas ilícitas. Ademais, o relatório das investigações foi concluído no dia 1/6/2023 e a prisão preventiva foi decretada no dia 22/6/2023, o que demonstra a contemporaneidade da medida. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato no aresto questionado,



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 15/16): 



    Quanto à prisão preventiva de tenho que a mesma é impositiva para a preservação da ordem pública, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A investigação traz aos autos robustos elementos da autoria dos crimes investigados, tendo em vista os relatórios de investigação anexados aos autos, bem como pelo relatório relativo à quebra de sigilo de dados e das comunicações do aparelho apreendido com o representado Leandro da Costa Silva. Verifica-se, diante da análise dos referidos relatórios o animo de colaboração para o cometimento dos delitos de estelionato e falsificação de documento público, caracterizando, portanto associação para a prática criminosa. 



    O perigo do estado de liberdade decorre dos antecedentes criminais anexados pelo Ministério Público no evento 4, bem como pelo modus operandi adotado. 



    Na folha de antecedentes do paciente criminais constam registros de crimes organização criminosa, roubo majorado, extorsão, porte de arma de fogo, associação criminosa, estelionato, furto e desobediência (e-STJ fls. 1025/1029) (...)” 



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Por fim, registro que não há que se falar que houve inovação pelo STJ quanto aos fundamentos da preventiva, pois é certo que apenas referiu documentos já mencionados expressamente na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente